Tribunal: TJDFT
Processo: 0717026-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0717026-66.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: WEMERSON JOHN CICERO VIEIRA AGRAVADO: FRANCISCO CLAUDIO FERREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Wemerson John Cícero Vieira contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama que, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança n° 0705187-32.2021.9.07.0004, indeferiu o pedido de liminar para a desocupação do imóvel, nos seguintes termos: “Francisco Cláudio Ferreira, portador do RG 1.394.912SSP/DF e do CPF 258.606.311-20, residente e domiciliado a QD33 CONJ A CASA13 SETOR CENTRAL GAMA, CEP72405-330, email ALEXSPDC@HOTMAILCOM. Nos termos do artigo 292, §3o do CPC, corrijo o valor da causa para R$ 89.504,00. Retifiquem-se os autos. No mais, saliento que a concessão de medida liminar de desocupação por falta de pagamento exige o atendimento dos requisitos previstos no artigo 59, § 1o, inciso IX da Lei Federal 8.245/1991, sendo necessária a comprovação: a) da existência da relação locatícia e dos termos em que convencionada; b) da falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação na data do vencimento; c) que o contrato está desprovido de qualquer garantia locatícia por não ter sido contratada ou por ter sido extinta e ainda d) que o locador preste caução no valor equivalente a três meses de aluguel. No caso dos autos, analisando a documentação acostada, verifico o cumprimento dos requisitos supra, o que tornaria viável o deferimento, neste momento processual, da medida de desocupação pleiteada. Contudo, é sabido que, no dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde – OMS – declarou pandemia pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2), recomendando aos países que adotem medidas, em especial, para reduzir a transmissão da doença, como por exemplo, restrição de circulação de pessoas e o recolhimento domiciliar. Por sua vez, o Presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados (CDHM), solicitou ao ministro José Dias Toffoli, Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a suspensão de mandados coletivos de reintegração de posse e o encaminhamento de medidas de proteção aos direitos fundamentais das populações mais vulneráveis. A iniciativa visa proteger esses cidadãos e conter a disseminação no novo Coronavírus, o Covid-19. Por fim, a despeito da vigência do dispositivo legal do art. 9o na Lei 14.010/20 que vedou a concessão de liminar para a desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo, a que se refere o art. 59, § 1o, incisos I, II, V, VII, VIII e IX, da Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, até 30 de outubro de 2020, dada à situação atual, de emergencial cautela da saúde pública, entendo, por bem, não deferir a medida liminar de despejo neste momento, sem prejuízo de reanalisar o pleito de urgência em momento posterior, após a manifestação da parte contrária. Ante o exposto, por fora, INDEFIRO a liminar postulada. Cite(m)-se por via postal para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Durante o prazo de contestação, independentemente de requerimento da parte ou de decisão judicial, poderá(ão) o(a)(s) réu(é)(s) evitar a rescisão contratual e a decretação do despejo, purgando a mora, mediante o depósito judicial dos alugueres e acessórios locatícios vencidos até a sua efetivação, as multas e demais penalidades contratuais, as custas e os honorários advocatícios, estes calculados em dez por cento sobre o montante devido. Não feito o depósito referido, no prazo de contestação, preclusa estará a oportunidade de purga da mora. Advirta(m)-se o(a)(s) réu(é)(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Atribuo à presente Decisão força de mandado/AR.” Alega o Agravante, em suma, que a r. decisão não merece prosperar, pois requereu a desocupação do imóvel com fundamento no art. 59, § 1°, inc. IX, da Lei n° 8.245/91, e não no inc. VIII, como justificou o d. Magistrado. Informa que o pedido liminar de desocupação do imóvel se funda no inadimplemento dos aluguéis dos meses de março, abril, maio e junho de 2020 e fevereiro, março, abril e maio de 2021. Afirma que preencheu todos os requisitos previstos no artigo 59, § 1°, IX, da Lei n° 8.245/91 para a concessão liminar do despejo. Aduz que, na espécie, não se aplica a medida restritiva prevista na Lei n° 14.010/2020, que dispõe sobre o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), porquanto sua eficácia se exauriu em 30 de outubro de 2020. Assevera que a situação demostrada é de evidente perigo, pois sua família necessita dos alugueres para sua subsistência. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para a concessão da liminar de desocupação do imóvel por falta de pagamento. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 25983283). Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ativo garante a efetividade da prestação jurisdicional e sua aplicação exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No presente caso, pretende o Agravante reformar a r. decisão que indeferiu a liminar de desocupação do imóvel objeto de contrato de locação por falta de pagamento dos aluguéis, com fulcro no artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei n° 8.245/1991. Alega que estão preenchidos todos os requisitos necessários à concessão da liminar, e que não mais se aplica a medida restritiva prevista na Lei n° 14.010/2020, porquanto sua eficácia se exauriu em 30 de outubro de 2020. Em juízo de cognição sumária, não considero presente um dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Ao que se observa dos autos, o imóvel locado tem destinação não residencial, conforme alega o próprio Agravante, de modo que a liminar se sujeita ao disposto no § 1o, inciso IX, do precitado artigo da Lei de Locações. Para que seja concedida liminar em ação de despejo por falta de pagamento, é imprescindível o depósito da caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nos exatos termos do artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/91, in verbis: "Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no artigo 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.” Assim, tratando-se de contrato desprovido das garantias previstas no artigo 37 da Lei de Locações, ocorrendo a falta de pagamento do aluguel e seus acessórios, a liminar para desocupação imediata do imóvel exige caução. A ausência do depósito da caução em valor equivalente a três alugueres impede a concessão de liminar, por ser exigência legal, sendo que tal garantia tem cunho processual e desempenha papel específico, qual seja, acautelar o direito do locatário quanto a eventuais prejuízos decorrentes da desocupação precoce. Nota-se que o legislador buscou proteger as duas partes contratantes, não tendo a Lei excepcionado a aplicação da medida liminar de despejo para os casos em que a garantia prestada é insuficiente para adimplir o débito contratual. Nesse sentido é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR. CONTRATO GARANTIDO POR CAUÇÃO. ART. 59, §1o, IX, DA LEI N. 8.245/1991. IMPOSSIBILIDADE. 1. O art. 59, §1o, IX, da Lei n. 8.245/1991, dispõe que nas ações de despejo que tiverem por fundamento exclusivo a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, será concedida liminar para desocupação desde que prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel. 2. Exclui-se a possibilidade de deferimento da medida liminar se o contrato estiver assegurado por uma das garantias previstas no art. 37 da mencionada lei, dentre as quais está a caução. 3. O fato de o débito locatício ser superior ao valor da caução, equivalente a três meses de aluguel, tornando-a insubsistente, não autoriza a concessão da liminar de despejo pretendida. 4. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1223648, 07180795320198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTRATO LOCATÍCIO. PREVISÃO DE GARANTIA. CAUÇÃO. LIMINAR DE DESPEJO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A caução dada em garantia ao contrato de locação, estipulada pelas partes no momento da sua assinatura, é uma segurança dada ao locador, que recebe do locatário determinada quantia para assegurar o adimplemento contratual, assim como é uma segurança conferida ao locatário, porquanto a caução, nos termos do artigo 59, inciso IX, c/c artigo 37, inciso I, ambos da Lei no 8.245/91, obsta o despejo liminar. 2. No pedido de despejo por inadimplemento, a liminar apenas poderá ser deferida quando ausentes as garantias contratuais previstas no artigo 37 da Lei do inquilinato, dentre elas a caução. 3. A alegação de que o valor despendido pelo locatário, a título de caução, já está superado pelos débitos pendentes, não se presta a afastar a norma legal, 4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida, porquanto não há tal previsão normativa.” (Acórdão n.1047852, 07056511020178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/09/2017, Publicado no DJE: 06/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA. CONTRATO DESPROVIDO DE GARANTIA. LIMINAR. POSSIBILIDADE. CAUÇÃO. NECESSIDADE. ART. 64 DA LEI 8.245/1991. APLICÁVEL NO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. 1. A concessão de liminar nas ações de despejo em caso de inadimplemento do contrato de locação, sem garantia, decorrente da falta de pagamento de aluguéis e acessórios, está condicionada, em regra, à prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel, com fulcro no art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91. 2. A dispensa de caução prevista no art. 64 da Lei no 8.245/91 é aplicável no caso de cumprimento provisório de sentença. 3. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 1235482, 07040107920198079000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO. LOCAÇÃO COMERCIAL. LEI DO INQUILINATO. ARTIGO 59. CAUÇÃO. TRÊS MESES DE ALUGUEL. DEPÓSITO JUDICIAL. NECESSIDADE. 1. A Lei do inquilinato (lei n. 8.245/01), em seu artigo 59, § 1o, impõe o pagamento de caução, no valor de 3 (três) alugueres, para a concessão da liminar que busca a desocupação do imóvel, em 15 (quinze) dias. 2. A concessão da medida liminar é cogente quando constatado seus requisitos, que são a ausência de garantia no contrato de locação e o depósito de caução equivalente a três meses de aluguel. 3. Recurso não provido.” (Acórdão 1289742, 07093466420208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no DJE: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. DESPEJO. LIMINAR. PAGAMENTO. CAUÇÃO. TRÊS MESES DE ALUGUEL. NECESSIDADE. ARTIGO 59. LEI DO INQUILINATO. 1. A lei do inquilinato (lei n. 8.245/01), em seu artigo 59, §1o, impõe o pagamento de caução no valor de 3 (três) alugueres, para a concessão da liminar que determine a desocupação do imóvel em 15 (quinze) dias. 2. A concessão da medida liminar é cogente, quando constatado que seus requisitos são a ausência de garantia no contrato de locação e o depósito de caução equivalente a três meses de aluguel. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1290988, 07140745120208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2020, publicado no DJE: 20/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, embora os dois primeiros requisitos legais estejam demonstrados nos autos, não se verifica o depósito da caução no valor de três meses de aluguel, requisito essencial para a concessão da liminar sem a oitiva da parte adversa. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. É desnecessário intimar o Agravado para contrarrazões, pois ainda não foi citado. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 31 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora